Tribunal: TJMT
Processo: 1030955-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030955-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN - CPF: 078.288.741-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), MAURICIO ALMEIDA DE MOURA - CPF: 060.158.821-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 123.795.123-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030955-43.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN
IMPETRANTE: PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de ausência do
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A decretação da custódia cautelar respaldou-se em fundamentos concretos, expressamente delineados na decisão, os quais abarcam desde a gravidade da conduta imputada até o risco concreto de reiteração delitiva.

4. Constatada a existência de processos em trâmite relacionados à prática de delitos análogos e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

5. Demonstrada a insuficiência das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, diante do risco concreto à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva revela-se legítima quando alicerçada em elementos objetivos constantes dos autos, que evidenciem risco concreto à ordem pública, em especial diante da demonstração da propensão delitiva do custodiado, refletida na existência de inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/11/2023; STJ, HC 550.830/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020. Enunciado Orientativo no 6, Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030955-43.2025.8.11.0000

PACIENTE: RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN
IMPETRANTE: PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração, nos autos no 1000729-25.2025.8.11.0107, relativa à suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 (cf. Id. n.o 313465358 – págs. 2-8).

A impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, tendo em vista que a custódia preventiva foi decretada à revelia dos pressupostos autorizadores – em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta, com a consequente revogação da prisão preventiva imposta , com ou sem a aplicação de medidas cautelares (cf. Id. n.o 313465355).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 313757398).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 314847361).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 316109864).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030955-43.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o paciente, RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN, teve sua prisão preventiva decretada em
31 de agosto de 2025
, nos autos do processo no 1000729-25.2025.8.11.0107, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, decisão da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que a embasaram, reproduzo o excerto que segue:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante de RONALDO ARLINDO AMÉRICO HARTMANN, MAURICIO ALMEIDA DE MOURA e ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA, pelo cometimento, em tese, da(s) infração(ões) penal(is) TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s) no(s) Art. 33 da LEI No 11.343/2006, ocorrido no dia 31 de agosto de 2025, no Município e Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra a presente ata.

[...]

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2025.278633 (id. 206341270), os policiais realizavam patrulhamento na rodovia MT-242 quando abordaram um veículo Hyundai HB-20 ocupado por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA e MAURICIO ALMEIDA DE MOURA, ocasião em que localizaram porções de substância análoga à cocaína e duas balanças de precisão. Em seguida, a partir das informações prestadas por ANTONIO MARCOS, foi abordado um segundo veículo, conduzido por RONALDO ARLINDO AMÉRICO HARTMANN, com quem também foram encontradas porções da mesma substância entorpecente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 206341285), que atesta a apreensão de 20 (vinte) unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em saquinhos de pequena quantidade, 08 (oito) unidades em saquinhos cheios e 07 (sete) unidades em saquinhos pela metade, material devidamente recolhido conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.413169 (id. 206341272). Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se evidenciados nos depoimentos dos policiais militares ILDO DE LIMA (id. 206341273) e EDUARDO DOS SANTOS (id. 206341274), os quais relataram de forma coerente e detalhada a abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes em poder dos flagranteados.

Presentes, portanto, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, passa-se à análise da necessidade da prisão preventiva.

[...]

Por último, cumpre analisar a situação relativa ao custodiado RONALDO ARLINDO AMÉRICO HARTMANN, o qual, inclusive, faz uso de tornozeleira eletrônica. Em que pese a tese apresentada pela defesa e as informações prestadas pelo próprio custodiado em audiência, há informações de que responde à três ações penais por delitos análogos. Embora tenha sido absolvido em um dos processos, conforme cópia da sentença trazida aos autos pela Defesa, não se pode olvidar que há uma condenação e também um outro processo em andamento.

Nestes termos, com relação à pessoa de RONALDO, o periculum libertatis evidencia-se pela necessidade de resguardar a ordem pública. O crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, ocasiona graves danos à saúde coletiva e à segurança social. Outrossim, a quantidade apreendida e a forma de acondicionamento em porções individualizadas indicam a destinação ao comércio ilícito. Logo, apesar da alegação de que o entorpecente foi ‘plantado’ no veículo conduzido pelo flagranteado em razão de uma denúncia prévia feita contra um determinado policial militar, o que, obviamente merece ser apurado, há elementos aptos a demonstrar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”.

Verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, ancorando-se na
garantia da ordem pública
, destacando não apenas a gravidade do crime imputado, mas também as circunstâncias fáticas que, a seu ver, excedem os contornos típicos da infração penal. Ressaltou ainda o
risco concreto de reiteração delitiva
, evidenciado tanto pela tramitação de 3 (três) ações penais por infrações análogas quanto – principalmente – pela prática de nova conduta criminosa, mesmo estando submetido a monitoramento eletrônico, em manifesta
transgressão às medidas cautelares anteriormente impostas
.

Com efeito, por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz das premissas delineadas, impõe-se reiterar – como já assentado na análise liminar da presente impetração – que os fundamentos invocados pela autoridade coatora mostram-se
aptos a justificar a segregação cautelar do paciente
, uma vez que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No mesmo sentido:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por fim, o conteúdo do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
RONALDO ARLINDO AMERICO HARTMANN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025